Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-40.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-40.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: ROBERTO DE JESUS MARINHO e outros

Advogado(s)
:
DAIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível.

Fraude em empréstimo consignado.
Apelado
alega que não contratou
qualquer contrato de empréstimo junto ao banco réu
e foi surpreendido ao notar descontos mensais em seu benefício previdenciário relativos a tal avença.
Sendo
hipótese na qual o consumidor vem aos autos alegando que não realizou contratação que lhe tem sido cobrada, incumbe à parte contrária o ônus da prova de que
esta
se fez validamente,
uma vez que imputar tal ônus ao apelado equivaleria a exigir-lhe a produção de prova negativa,
sendo esta de
difícil ou até mesmo impossível confecção. Em razão disso,
cabia
ao apelante
apresentar documentação que pudesse indicar a válida contratação do serviço pelo
apelado, o que de fato não se constata nos autos, tendo em vista que apenas foram colacionados documentos de representação e atos constitutivos próprios
. Em tal contexto, imperiosa a declaração de nulidade do contrato e recondução das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores descontados. Quanto à repetição do indébito, o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente, isto é, não é necessário comprovar a ocorrência de dolo ou má-fé, mas tão somente que a conduta esteja em desacordo à boa-fé em sua dimensão objetiva, isto é, padrão de conduta médio que é esperado em toda e qualquer negociação e pautado por valores como probidade e honestidade. Assim, no que concerne à repetição do indébito, a partir de 30/03/2021, deve-se processar em dobro, nos termos do art. 42 do CDC e do entendimento firmado pelo STJ ao julgar os Embargos de Divergência nº 1.413.542. Ainda sobre o tema da repetição, nota-se que a decisão ora vergastada determinou a devolução do valor de R$ 25.028,44 (vinte e cinco mil reais e quarenta e quatro centavos). Entretanto, não há nos autos documentação que demonstre que houve o efetivo desconto de montante neste valor. A análise da documentação acostada aos autos revela que ainda que tivesse havido a integralidade dos descontos referentes ao empréstimo ora impugnado – o que na espécie não se demonstrou ter ocorrido, eles totalizariam o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Desse modo, deve ser reformada a sentença, apenas para esclarecer que o montante a ser devolvido, em dobro, deve ser aquele que foi efetivamente descontado, valor a ser apurado em fase de liquidação. Como é cediço, o dano moral é caracterizado por abalo significativo a algum dos direitos da personalidade. No caso em análise, é evidente a ocorrência deste, na medida em que o
apelado
foi obrigado a suportar mensalmente a diminuição de seus proventos em virtude de empréstimo com o qual não anuiu. Trata-se de verba alimentar, a que foi minorada pela fraudulenta avença, e justamente por se ligar mais diretamente com a manutenção da subsistência do apelado é que a sua indevida diminuição implica abalos caracterizadores de dano moral.
Quantum indenizatório em estrita observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000353-40.2023.8.05.0079,
em que figura como apelante o
BANCO BMG S.A.
,

e como apelado
ROBERTO DE JESUS MARINHO
representado por
NEILZA DE JESUS MARINHO NERES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento
ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.